Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732135-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EVANUBIA ALVES LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão (id 102949419 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões a Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (feito n. 0701523- 72.2021.8.07.0010) ajuizada pelo agravante contra Evanubia Alves Lins, indeferiu o pedido formulado pelo autor que pretendia que se determinasse à ré que indicasse o local em que se encontra o veículo objeto da demanda. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que o procedimento especial a que a ação está submetida sequer permite a citação antes do cumprimento da liminar. Concedeu prazo de cinco (5) dias para que o autor indicasse o paradeiro do veículo, sob pena de extinção do feito. O agravante afirma que se mostra razoável a intimação da ré para informar a localização do veículo, pois esta é apenas possuidora direta da coisa e não proprietária. Sustenta que a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor. Diz que tem se mostrado proativo nas diligências necessárias à efetividade da medida liminar. Alega que, por se tratar de bem móvel, é impossível se exigir do credor fiduciário a exata localização do bem ou que demonstre a origem do endereço a ser diligenciado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que se determine a intimação da agravada para informar o paradeiro do veículo. Requer a expedição de novo mandado de busca e apreensão independentemente da apresentação de prova. Preparo efetivado (id 29716486 e id 29716487). Esta Relatoria intimou o agravante (id 29759198) para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante afirma (id 29986021) que a taxatividade do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil é mitigada nos casos em que a demora na prestação jurisdicional puder causar prejuízos irreparáveis. Diz que o prosseguimento da ação restará prejudicado diante da exigência de comprovação da origem do endereço a ser diligenciado. Acrescenta que não deseja converter a ação em execução. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau concedeu a medida liminar (id 85092375 do feito n. 0701523-72.2021.8.07.0010). Posteriormente, em vista da não localização do bem, o autor pediu a intimação da parte ré para indicar o endereço atualizado do veículo objeto da ação, bem como o nome do terceiro em posse do bem (id 102716493 do feito n. 0701523-72.2021.8.07.0010). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que o procedimento especial da ação de busca e apreensão não permite a citação da parte autora antes do cumprimento da liminar. Acrescentou que incumbe ao autor envidar esforços para alcançar o que espera do processo. Confira-se a decisão agravada: Indefiro o pedido formulado pelo requerente, no qual busca alcançar provimento jurisdicional que determine que o requerido indique o local em que se encontre o veículo objeto da demanda, muito embora as partes tenham que contribuir para a efetividade da atividade judicante e para a rápida solução do litígio, entendo que a inócua diante do procedimento especial a que se submete que sequer permite a citação da parte requerida antes do cumprimento da liminar, assim sendo cumpre ao autor envidar esforços para alcançar a efetividade que espera do processo, acompanhando as diligências empreendidas, do que não se desincumbira, pelo que concedo-lhe o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para indicar o paradeiro do veículo e o horário propício ao cumprimento da ordem de busca e apreensão, comprovando, documentalmente nos autos, a fonte na qual obteve a informação acerca da localização do bem, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido, ou, no mesmo prazo, requerer a conversão da demanda. (id 102949419 do feito n. 0701523-72.2021.8.07.0010). Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. O agravante não demonstra a necessidade de imediato exame da questão. Apenas afirma que se o bem não for imediatamente apreendido e vendido o dano lhe será de difícil reparação. Acrescenta que a agravada não demonstrou interesse em saldar o débito e que o bem é garantia do contrato e serviria para saldar seu crédito. Constata-se, assim, que não há nos autos a demonstração de que se a questão for discutida em futuro recurso de apelação, o tempo de espera terá tornado a decisão inútil para o agravante. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator